Tribunal: TJES
Processo: 5000677-62.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-62.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIRELLY COMPER HORACIO MIRANDOLA
RECORRIDO: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000677-62.2024.8.08.0047

Recorrente:
MAIRELLY COMPER HORÁCIO MIRANDOLA

Recorrido (a): LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA (GRÃO DE GENTE)

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ENXOVAL DE BEBÊ. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA GESTANTE. SITUAÇÃO DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO E DESPROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ATENDIMENTO À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MAIRELLY COMPER HORÁCIO MIRANDOLA em face da sentença proferida na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA - GRÃO DE GENTE.

Sustenta a parte autora que, em 23/11/2023, na condição de gestante, adquiriu um enxoval para seu bebê no site da empresa ré, no valor de R$1.314,78, com entrega prevista para 05/01/2024. Narra que os produtos não foram entregues e que, mesmo após solicitar o cancelamento, não obteve a restituição do valor, o que lhe causou grande angústia. Por fim, busca a restituição do valor e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: a)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 1.314,78 (mil, trezentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data do desembolso, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação; b)
CONDENAR
a demandada a pagar à requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Inconformada, a autora apresentou recurso inominado, através do qual sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$500,00) é insuficiente e irrisório. Assevera que sua condição de gestante e a essencialidade dos produtos devem ser consideradas para elevar o
quantum
indenizatório a um patamar justo, que cumpra sua função compensatória e pedagógica. Almeja que o valor da indenização seja majorado.

A parte recorrida, LGF COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 13627924).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia cinge-se a analisar se o valor de R$500,00 (quinhentos reais), fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, é suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora, ou se comporta a majoração pleiteada.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, entendo que a r. sentença merece reforma neste ponto.

É fato incontroverso e fartamente provado nos autos que a empresa recorrida falhou gravemente na prestação de seu serviço, não apenas por não entregar os produtos adquiridos, mas por fazê-lo em uma situação de sensibilidade para a consumidora. A recorrente, à época gestante, preparava-se para o nascimento de seu filho, e a aquisição do enxoval é um ato carregado de valor afetivo e de necessidade prática.

A conduta da recorrida de frustrar essa legítima expectativa, somada ao total descaso em resolver a questão — limitando-se a respostas automáticas e deixando de realizar o estorno devido — infligiu à recorrente um sofrimento que transcende o mero dissabor. A angústia, a incerteza e o estresse em tal período delicado configuram, sem sombra de dúvida, um dano moral que clama por reparação justa.

Nesse contexto, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) se revela manifestamente desproporcional e irrisório. Tal quantia não é capaz de compensar adequadamente o abalo psicológico sofrido, tampouco de servir como fator de desestímulo para que a recorrida, empresa de grande porte, reveja seus processos e passe a tratar seus consumidores com o respeito que a lei exige. A indenização deve ter um caráter pedagógico-punitivo, e um valor tão baixo falha completamente em cumprir essa função.

Dessa forma, ponderando a gravidade da conduta da ré, a intensidade do sofrimento da autora, sua condição de especial vulnerabilidade e a capacidade econômica da ofensora, entendo ser razoável e proporcional a majoração da verba indenizatória. Portanto, arbitro a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para a autora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto ao montante fixado a título de danos morais, majorando-o de R$500,00 para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantidos os demais aspectos da decisão vergastada. Incidirão sobre a nova verba indenizatória os encargos de correção monetária e juros, nos mesmos moldes da sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)